Tribunal: TJDFT
Processo: 0705444-59.2018.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA DEBENDI (CAUSA DE PEDIR). SÚMULA 531 DO STJ. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DE PLENO DIREITO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 2o, DO CPC.
1. Para o ajuizamento da ação monitória basta a apresentação dos cheques prescritos, como pressuposto de procedibilidade, não sendo exigível a comprovação da causa subjacente ao título ou exposição dos fundamentos de fato sobre a origem do débito retratado na cártula desprovida de eficácia executiva. Inteligência da Súmula 531 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A jurisprudência é firme ao assegurar que os honorários no percentual de 5% (cinco por cento) representam um benefício ao devedor que cumpre a tempo e modo a determinação judicial de pagamento.
3. Não efetuado o pagamento no prazo legal, o título executivo judicial será constituído de pleno direito, devendo os honorários advocatícios ser fixados com base no art. 85, § 2o, do CPC.
4. Recurso não provido.